Tribunal: TJBA
Processo: 8040875-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040875-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO LACERDA BRITO

Advogado(s)
:
ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR DAS AÇÕES. REESTABELECIMENTO VOLUNTÁRIO QUE NÃO DÁ O DIREITO À REALIZAÇÃO DE NOVO CANCELAMENTO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VALOR E LIMITE DA MULTA DIÁRIA DESPROPORCIONAIS AO CASO. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8040875-84.2025.8.05.0000, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A e agravado MARCO ANTÔNIO LACERDA BRITO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça